Tribunal: TJDFT
Processo: 0725107-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO EM CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PLEITO PELO MAGISTRADO DE ORIGEM. DEFERIMENTO EM SEDE RECURSAL. EFEITOS EX TUNC. DANO MORAL EXTRACONTRATUAL. JUROS. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução apenas no que tange à data de incidência da correção monetária.
2. Considerando que a matéria discutida no agravo interno é a mesma aventada no agravo de instrumento, ambos os recursos podem ser julgados na mesma assentada, com vistas a privilegiar a celeridade, a economia processual e a duração razoável do processo.
3. Nos casos em que o pleito para concessão da gratuidade de justiça tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação da parte e não tenha sido apreciado na instância de origem, o deferimento do benefício em grau recursal deve ser concedido com efeitos retroativos (ex tunc) ao momento do pedido, sob pena de a omissão do Poder Judiciário prejudicar o hipossuficiente.
4. Em casos de dano moral derivado de relação extracontratual, o termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso.
5. Agravo conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.